Tribunal: TJSP
Processo: 1125424-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação cominatória fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil para administradores ou membros do conselho de administração de sociedade anônima. Remessa a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que têm competência para conhecer da matéria. Recurso não conhecido, com remessa à redistribuição.